Tribunal: TJDFT
Processo: 0734171-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO (Plantão Judicial) Número do processo: 0734171-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de GLEYDSON BATISTA DE ARAÚJO. Narra a inicial que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/10/2021 sob a acusação de que estaria praticando, em tese, tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. Em audiência de custódia, decidiu-se pela imposição de medidas cautelares e arbitramento da fiança em R$ 500,00 (quinhentos reais) para o averiguado. A defesa alega que o paciente não tem condições de arcar com o valor fixado na fiança e reclama a aplicação do artigo 350 do Código de Processo Penal, concedendo-lhe a dispensa da fiança fixada e a liberdade provisória, observadas as obrigações previstas nos artigos 328 e 329 do mesmo diploma legal. Brevemente relatado, decido. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC entendeu ausentes quaisquer das hipóteses permissivas da segregação cautelar, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal (“periculum libertatis”), concedendo a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de indicar outras medidas cautelares a serem cumpridas, in verbis: (...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Inicialmente, registro que o próprio órgão ministerial manifestou-se pela concessão da liberdade. De todo modo, não há indicativos concretos de que os custodiados pretendam furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irão perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Desse modo, não se justifica sua segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja, após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Ressalto, ademais, que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Nesse sentido, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais dos autuados. Diante das condições financeiras dos autuados e da natureza patrimonial do delito, como forma a garantir efetiva vinculação dos autuados ao processo, mormente ao se considerar o histórico criminal deles, entendo razoável a fixação de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um dos autuados. Ante o exposto, CONCEDO, COM FIANÇA, A LIBERDADE PROVISÓRIA a GLEYDSON BATISTA DE ARAÚJO (filho(a) de José Alexandre de Araújo e de Maria Graciete Batista de Araújo, nascido em 04/10/1989) e JONATAN DE SALES ABREU (filho(a) de Valmir Rodrigues de Abreu e de Aurileide de Sales Chaves, nascido em 27/05/1994). Imponho-lhe(s) as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal e Entorno por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV - proibição de retornar ao local dos fatos; V - Pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um dos autuados. Reconheceu, na oportunidade, que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça e, na mesma assentada, frisou não haver risco à ordem pública ou à instrução criminal. Na mesma linha, o próprio Parquet manifestou-se pela concessão da liberdade. Lado outro, destaco que, consultando a base de dados desta Corte, consta tão somente o nome do paciente em Termo Circunstanciado por porte de arma branca, Processo PJe no 0709423-27.2021.8.07.0004. Neste descortino, embora não exista nos autos comprovação da incapacidade financeira, o fato de o custodiado estar assistido pela Defensoria Pública, presume-se pobre, sem condições de custear o pagamento da fiança, mormente por permanecer recluso dias após a decisão que concedeu liberdade provisória, mediante pagamento da fiança. Com efeito, verificada a hipossuficiência econômica, é irrazoável manter o paciente preso por essa razão. Esse posicionamento está em consonância com o do Superior Tribunal de Justiça (STJ): AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. REVOGAÇÃO. FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUMIDAMENTE POBRE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. Paciente assistido pela Defensoria Pública, portanto presumidamente pobre, sem condições de custear o pagamento. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 582581/GO, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 18/02/2021) PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO PRÉVIO WRIT. SÚMULA 691. AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CRIME DE FURTO. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. ACUSADO JURIDICAMENTE POBRE. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA. 1. Não se admite habeas corpus contra decisão que indefere liminar no writ impetrado na origem, consoante dispõe o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, salvo no caso de flagrante ilegalidade, o que se verifica no caso. 2. A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. 3. Na espécie, a imposição da fiança, quando afastada pelo Juízo de primeiro grau os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre e é defendido pela Defensoria Pública. 4. Ordem concedida para, ratificando a liminar, garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança. (HC n. 515.951/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/8/2019). Nesse sentido, estão presentes os pressupostos passíveis de autorizar a concessão da liberdade provisória. Não se mostra razoável que se erija o pagamento da fiança, frente à indigência econômica do paciente, como elemento propulsor e crucial a arredar o deferimento da liberdade. ANTE O EXPOSTO, concedo a liminar postulada, para deferir a liberdade provisória ao paciente GLEYDSON BATISTA DE ARAÚJO, filho de JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO e MARIA GRACIETE BATISTA DE ARAÚJO, sob o prévio compromisso de cumprir as medidas cautelares impostas na decisão proferida pelo NAC, tudo sob pena de imediata revogação da medida substitutiva ora deferida. Confiro à presente DECISÃO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA e MANDADO DE INTIMAÇÃO, para que o ora paciente seja posto em liberdade, salvo se por outro motivo encontrar-se preso. Comunique-se. Brasília DF, 23 de outubro de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista